Tribunal: TJMT
Processo: 1011800-90.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011800-90.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SONIA LUCIA SCHOSSLER - CPF: 474.440.611-49 (RECORRENTE), CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO), LEANDRO EDSON AMARAL - CPF: 307.849.148-00 (RECORRIDO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n. 1011800-90.2021.8.11.0001

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Embargante(s):
Sonia Lucia Schossler

Parte Embargado(s):
Leandro Edson Amaral

Juiz Relator:
Claudio 20/03/2023 à 24/03/2023

Ordem na pauta: 416

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO – VÍCIO RECONHECIDO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela parte autora por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob a minha relatoria, conheceu dos Embargos,
para sanar a omissão contida no acórdão de id. 140920664, determinando a transferência do veículo em questão para o nome do Embargado ou de terceiro a seu critério, bem como das multas infracionais e tributos registrados a partir da data da venda do veículo, ocorrida em junho de 2018
.

Em razão disso, a empresa reclamada opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de erro material no julgado, porquanto constou

“a exclusão dos débitos e eventuais inscrições em dívida ativa lavradas no CPF
do Embargado
”
na parte dispositiva do acórdão, conquanto trata-se de “
a exclusão dos débitos e eventuais inscrições em dívida ativa lavradas no CPF
da Embargante
”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sem delongas, é caso de acolher os embargos de declaração, fim de corrigir o erro material constante na decisão atacada, haja vista que nela, efetivamente, contém erro material no que diz a menção da parte
“a exclusão dos débitos e eventuais inscrições em dívida ativa lavradas no CPF
do Embargado
”
na parte dispositiva.

Desse modo, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para o fim de alterar a redação do julgado, fazendo-se constar “
a exclusão dos débitos e eventuais inscrições em dívida ativa lavradas no CPF
da Embargante
” onde se lê “
a exclusão dos débitos e eventuais inscrições em dívida ativa lavradas no CPF
do Embargado
”.

Pelo exposto,
conheço
dos presentes aclaratórios e
os acolho
para sanar a irregularidade apontada, nas disposições supramencionadas, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023